Tribunal: TJSP
Processo: 1007078-74.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. AUTOR SOFREU O DENOMINADO 'GOLPE DO INTERMEDIÁRIO' AO MOSTRAR-SE INTERESSADO NA COMPRA DE AUTOMÓVEL VEICULADO EM ANÚNCIO. SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE CONSTATA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CONCRETIZAÇÃO DO GOLPE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.